Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PESQUISA SOBRE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Não há contradição no acórdão que esclarece que a CENSEC, sistema que reúne informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas nos cartórios do país, não inclui informações sobre bens de titularidade do devedor e não tem a finalidade de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações.
3. Não há obscuridade no acórdão que afasta a possibilidade de pesquisas em nome do cônjuge do executado nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, e-RIDF e INFOJUD/IR para verificar a existência e determinar a penhora de bens e ativos.
3.1. Diante da ausência de comprovação de que os bens registrados em nome do cônjuge compõem patrimônio comum do casal, de maneira que a meação relativa ao devedor poderia ser objeto de medidas constritivas, não há que se falar no alcance de bens de cônjuge que não compõe a relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda e não foi parte no processo de conhecimento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.